Tribunal: TJPA
Processo: 0002484-80.2019.8.14.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002484-80.2019.8.14.0058

APELANTE: MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO-PA

APELADO: GLEISON MEDEIROS LOUREIRO, INOCENCIO MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. GARIS. CABIMENTO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. DIFERENÇAS. DEVIDAS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1-
Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que condena o apelante ao pagamento do adicional de insalubridade aos autores no grau máximo estabelecido na Lei Municipal nº 130/05, no percentual de 40% (quarenta por cento) do salário-base; bem como a pagar a cada uma dos autores o valor de R$199,60 (cento e noventa e nove reais e sessenta centavos) referente ao adicional por tempo de serviço quinquenal;

2-
Os autos reportam inexistente qualquer equívoco do juízo sentenciante quanto ao cálculo dos valores devidos aos autores a título de adicional por tempo de serviço dos meses de maio, outubro, novembro e dezembro de 2019;

3-
O direito dos autores/apelados restou bastante comprovado pela documentação constante dos autos e mostra-se firme na legislação competente e no laudo pericial que constata o exercício das atividades de gari cuja exposição a agentes nocivos à saúde é notória (Lei Municipal nº 130/2005 e Norma Regulamentadora nº 15 do Ministério do Trabalho);

4- A majoração de verba honorária sucumbencial, conforme determina o artigo 85, § 11, do CPC, é cabível nos casos em que a decisão recorrida tenha se dado sob a égide do novo CPC; que ocorra o não conhecimento ou o não provimento do recurso; e a existência de condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito;

5- Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e majorar a verba honorária, a teor do § 11 do art. 85 do CPC.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 14ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, no período de 08/05/2023 a 15/05/2023. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0002484-80.2019.8.14.0058

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

APELADOS: GLEISON MEDEIROS LOUREIRO e INOCÊNCIO MORAES

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de apelação
(Id. 13021722) interposto pelo
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
, contra sentença (Id. 13021721) proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio que, nos autos da ação ordinária proposta por
GLEISON MEDEIROS LOUREIRO e INOCÊNCIO MORAES
, julga parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Município ao pagamento do adicional de insalubridade aos autores no grau máximo estabelecido na Lei Municipal nº 130/05, no percentual de 40% (quarenta por cento) do salário-base a partir de 20.10.2021, acrescido de juros de mora pelo índice aplicado à caderneta de poupança incidente desde a citação, bem como correção monetária pelo IPCA-E a contar de 20.10.2021; bem como a pagar a cada uma dos autores o valor de R$199,60 (cento e noventa e nove reais e sessenta centavos) referente ao adicional por tempo de serviço quinquenal, acrescido de juros de mora pelo índice aplicado à caderneta de poupança incidente desde a citação, e correção monetária pelo IPCA-E a contar de maio/2019. Determina, ainda, a implementação do adicional de insalubridade no contracheque dos autores no percentual de 40% (quarenta por cento) sobre o vencimento base enquanto exercerem a função de garis coletores. Em razão da sucumbência recíproca, condena todos os litigantes em custas e honorários advocatícios, os quais fixa no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, suspensa a cobrança contra os autores por serem beneficiários da gratuidade judiciária.

Em suas razões, o apelante sustenta os seguintes pontos:
a)
o laudo pericial é genérico não concluindo a análise nos termos da legislação municipal;
b)
ausência de comprovação efetiva de que o apelado possui contato com agentes insalubres periciados, assim como deixou de anotar o tempo de exposição aos agentes supostamente nocivos para demonstrar o grau de insalubridade;
c)
omissão em sede de petição, qual a respectiva função exercida pelo apelado, sendo que o Sr. Inocêncio é “gari varredor”;
d)
interpretação errônea do dispositivo legal municipal quanto ao adicional por tempo de serviço criando ônus indevido à Administração Pública.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para reforma da sentença nos termos recorridos.

Contrarrazões em que os apelados refutam os termos da apelação e requerem total desprovimento do recurso de apelação.

Certificada a tempestividade do recurso e das contrarrazões (Id. 13021730).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso de apelação
e passo à análise da matéria devolvida.

Mérito

O presente recurso refuta sentença que julga parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Município ao pagamento do adicional de insalubridade aos autores, enquanto exercerem a função de garis coletores, no grau máximo estabelecido na Lei Municipal nº 130/05, no percentual de 40% (quarenta por cento) do salário-base a partir de 20.10.2021; bem como a pagar a cada uma dos autores o valor de R$199,60 (cento e noventa e nove reais e sessenta centavos) referente ao adicional por tempo de serviço quinquenal, a contar de maio/2019.

Do adicional por de tempo de serviço

Neste ponto, o apelante alega que houve interpretação errônea do dispositivo legal municipal quanto ao adicional por tempo de serviço, criando ônus indevido à Administração Pública. Sustenta serem equivocados os cálculos do juízo que determinou o pagamento do valor de R$199,60 (cento e noventa e nove reais e sessenta centavos) a partir de maio/2019, como se não houvesse sido pago, sem considerar que, nos Ids 50895651 pág. 7 e 50895652 pág. 8, resta demonstrado o pagamento de julho/2019 em que constam o adicional e retroativo de quinquênio.

Sobre a análise do adicional por tempo de serviço, a sentença se deu nos seguintes termos:

2.4 DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO

Conforme previsão do art. 24 da Lei Municipal nº 130/2005, de 28 de outubro de 2005, é direito dos servidores municipais de Senador José Porfírio/PA o recebimento de adicional por tempo de serviço (quinquenal), no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o salário-base, cuja data base será o mês de maio do quinquênio completado
. Vejamos:

“Art. 24. As promoções por tempo de serviço, incorporadas ao salário base, devido à razão de 5 % (cinco por cento) a cada 5 (cinco) anos, ocorrerão no mês de maio, adquirindo o direito o servidor que, à época, estiver no exercício do cargo, exceto o profissional de educação e saúde.” (grifei)

No caso dos autos, os autores lograram êxito em comprovar que ocupam cargo público municipal na função de “garis”.

O autor Inocêncio tomou posse em 20.01.2014 (id. 50895370, fl. 09), enquanto Gleisson tomou posse em 06.03.2014 (id. 50895373, fl. 06).

Destarte, está evidente que os autores possuem o direito à percepção do adicional por tempo de serviço a cada quinquênio completado, cuja data base MAIO/2019.

A prova constante nos autos, conforme contracheques juntados na contestação (id. 50895651, fl. 07), indica que INOCÊNCIO não percebeu com regularidade o quinquênio devido a partir de maio/2019, vindo a receber a vantagem apenas nos meses de junho/julho/agosto e setembro daquele ano.

Sendo o valor mensal a quantia de R$ 49,90, entendo que o autor INOCÊNCIO faz jus a receber pelos meses de maio, outubro, novembro e dezembro, todos de 2019, o que totaliza R$ 199,60.

O mesmo se deu com o autor GLEISON, que no ano de 2019, a contar da data base de maio daquele ano, recebeu o quinquênio devido nos meses de junho/julho/agosto e setembro.

Considerando que quantia devida mensal é de R$ 49,90, lhe é devido o total de R$ 199,60 em razão do inadimplemento dos meses de maio, outubro, novembro e dezembro de 2019.

Desta forma, sobre pedido de condenação do réu ao pagamento do quinquênio previsto no art. 24 da Lei Municipal nº 130/2005, entendo que a ré não demonstrou o efetivo pagamento da referida vantagem no ano de 2019, devendo pagar a cada um dos promoventes a quantia de R$ 199,60.

Constato que a sentença reconhece o direito dos autores ao recebimento do adicional por tempo de serviço a partir de maio/2019, porém ressalva os pagamentos já efetuados e determina o pagamento do valor de R$199,60 (cento e noventa e nove reais e sessenta centavos) para cada um, referente à soma dos quatro meses em que não foi verificado o adimplemento da vantagem, quais sejam, de
maio, outubro, novembro e dezembro
de 2019 (49,90 X 4 = 199,60).

Observo, também, nos autos de origem, que, ao Id. 50895651 - Pág. 7, consta a ficha financeira individual do autor/apelado Inocêncio Moraes, referente ao ano de 2019, que revela o pagamento de adicional por tempo de serviço apenas nos meses de julho, agosto e setembro e de retroativo de quinquênio apenas no mês de agosto (valor R$49,90), o que se infere referir-se ao mês de junho. Desse modo, restam pendentes os meses de maio, outubro e dezembro, conforme deduzido pelo juízo a quo.

Do mesmo modo, digo quanto ao autor/apelado Gleison Medeiros Loureiro, cuja ficha financeira do ano de 2019 está anexada ao Id 50895652 pág. 8 dos autos de origem, que demonstram idêntica situação de pagamento do Sr. Inocêncio Moraes.

Nesse contexto, não há qualquer equívoco do juízo sentenciante quanto ao cálculo dos valores devidos aos autores a título de adicional por tempo de serviço; devendo, portanto, a sentença ser mantida neste ponto.

Do adicional de insalubridade

O adicional de insalubridade tem previsão na Lei Municipal nº 130/2005 (Estatuto dos Servidor Municipais de Senador José Porfírio):

“
Art. 67
.
Ao servidor que exerce trabalhos considerados insalubres será paga gratificação calculada sobre o vencimento-base do cargo de provimento que ocupa, considerando os seguintes graus de insalubridade e percentuais correspondentes.

§ 1º A gratificação terá por base o percentual estabelecido de acordo com os seguintes graus de insalubridade:

I – Grau I – Máximo: 40 % (quarenta por cento);

II – Grau II – Médio: 20 % (vinte por cento);

III – Grau III: 10 % (dez por cento)

§ 2º
O pagamento de gratificação será devido a contar da data em que o servidor passar a exercer atividades reconhecidamente insalubres, definidas através e laudo de perícia técnica coordenado por órgão oficial. Conforme regulamentação própria.

Art. 68
. São consideradas atividades e operações insalubres, enquanto não se verificar a inteira eliminação das causas de insalubridade, aqueles que, por sua própria natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham, direta e permanentemente, o servidor a agentes físicos, químicos ou biológicos nocivos à saúde em razão da natureza e da intensidade dos mesmos agentes e do tempo de exposição aos seus efeitos”. (grifei)

Extrai-se, dos autos, que o Município paga aos seus servidores ocupantes dos cargos de “Gari” o adicional de insalubridade no grau II médio, no percentual de 20% (vinte por cento), a teor do inciso II do § 1º do art. 67 do RJU municipal.

Em instrução processual, foi determinada a perícia técnica, sendo elaborado laudo técnico pericial, constante ao Id. 13021714 - Pág. 1-25, por perito oficial designado pelo juízo, nos termos do art. 464 do CPC, considerando, em síntese: o regime de trabalho -vínculo e horas trabalhadas- (item 4); as características do local de trabalho (item 5); a descrição das atividades dos servidores de “gari coletor” e “gari varredor”, restando evidenciado pela perícia que os autores desenvolvem as atividades de gari coletor (item 6); ferramentas e insumos utilizados (item 7); equipamento de proteção individual (item 8).

A conclusão do referido instrumento oficial de perícia é a seguinte:

“
Em virtude de vistoria pericial, com as informações obtidas, os fatos observados, e as devidas avaliações realizadas, concluímos que as atividades exercidas pelo RECLAMANTE (ambos), a serviço da Reclamada, classificam-se da seguinte forma:

FICA SIM CARACTERIZADA CONDIÇÃO DE INSALUBRIDADE, assegurando ao trabalhador a percepção de 40% (Grau Máximo) sobre o salário mínimo da região, de acordo com Portaria 3214/78 NR 15 – Atividades e Operações Insalubres constantes em seus anexos 1 a 14, BEM COMO NOS ARTIGOS 189, 190, 191, 192, 194 e 195 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO
.” (grifei)

A sentença recorrida reconhece o direito dos autores ao recebimento do adicional de insalubridade no grau III máximo, no percentual de 40% (quarenta por cento).

O apelante alega que:
a)
o laudo pericial é genérico não concluindo a análise nos termos da legislação municipal;
b)
ausência de comprovação efetiva de que o apelado possui contato com agentes insalubres periciados, assim como deixou de anotar o tempo de exposição aos agentes supostamente nocivos para demonstrar o grau de insalubridade;
c)
omissão em sede de petição, qual a respectiva função exercida pelo apelado, sendo que o Sr. Inocêncio é “gari varredor”.

Não prosperam as alegações do apelante.

O direito dos apelados restou bastante comprovado nos autos, firme na legislação competente e no laudo pericial que constata o exercício das atividades de gari cuja exposição a agentes nocivos à saúde é notória e, também, reconhecida, tanto pelo laudo referente à questão específica dos autos, como por normas do Ministério do Trabalho, como a Norma Regulamentadora nº 15, que afere o grau máximo de insalubridade para os coletores de lixo urbano. Vejamos:

“ANEXO Nº 14 - AGENTES BIOLÓGICOS (PORTARIA N.º 12, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1979)

Relação das atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa.

Insalubridade de grau máximo

Trabalho ou operações, em contato permanente com: - pacientes em isolamento por doenças infecto- contagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados;

- Carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadores de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose); - esgotos (galerias e tanques); e - lixo urbano (coleta e industrialização)”

Nessa esteira, colaciono jurisprudência:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL –
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL –ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – GARI –CONTATO PERMANENTE COM LIXO URBANO E RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES – PROVA PERICIAL CONCLUSIVA - AUTOR QUE FAZ JUS AO RECEBIMENTO DO ADICIONAL EM GRAU MÁXIMO, NO PERCENTUAL DE 40%, DE FORMA RETROATIVA EM RAZÃO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DA MESMA FUNÇÃO –
PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. (TJPR - 1ª C. Cível - 0000810-91.2016.8.16.0163 - Siqueira Campos - Rel.: DESEMBARGADOR GUILHERME LUIZ GOMES - J. 01.03.2021)

(TJ-PR - REEX: 00008109120168160163 Siqueira Campos 0000810-91.2016.8.16.0163 (Acórdão), Relator: Guilherme Luiz Gomes, Data de Julgamento: 01/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/03/2021)

EMENTA: APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE CABO VERDE -
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
- INSTITUIÇÃO E REGULAMENTAÇÃO - LEGISLAÇÃO LOCAL - EXISTÊNCIA -
LAUDO TÉCNICO - GARI - AGENTES INSALUBRES - EXPOSIÇÃO - RECONHECIMENTO - PAGAMENTO - CABIMENTO
- CONSECTÁRIOS LEGAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA. -
A expressa previsão e regulamentação do adicional de insalubridade, no âmbito da legislação local do Município de Cabo Verde, aliado ao laudo técnico das condições ambientais do trabalho, constituem fundamentos suficientes para procedência parcial do pedido inicial
- A correção monetária das dívidas fazendárias, excetuadas as decorrentes de relações jurídico-tributárias, deve observar índice que reflita a inflação acumulada do período, qual seja, o IPCA-E, desde quando eram devidas as verbas reclamadas, e os juros moratórios serão equivalentes aos aplicáveis à caderneta de poupança, incidentes desde a citação - Recurso parcialmente provido.

(TJ-MG - AC: 10095190006346001 Cabo Verde, Relator: Carlos Levenhagen, Data de Julgamento: 05/08/2021, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/08/2021)

No caso, o Laudo Pericial não apresenta qualquer indício de generalidade; ao contrário, aponta a legislação federal, estadual e municipal que embasam a perícia; contém relatos das ações periciais e fotografias dos servidores em atividade, bem como dos resíduos coletados no próprio ambiente urbano em que ocorre a coleta do lixo municipal. Ainda, os documentos carreados aos autos demonstram que os autores foram nomeados para o cargo de “Gari”, exercem as mesmas atividades, recebendo salário-base iguais e adicional de insalubridade no mesmo percentual (20%), conforme evidenciam os Termos de Posse (13021689 - Pág. 9, 13021691 - Pág. 7) e os contracheques (13021690 - Pág. 3; 13021692 - Pág. 1).

Nesse contexto, cabe ao Município reconhecer a atividade insalubre dos Garis, no grau máximo, conforme constatado no Laudo Pericial; devendo, assim, pagar aos autores/apelados o adicional de insalubridade no valor correspondente a 40% (quarenta por cento) do salário-base, a teor do inciso I, do § 1º do art. 67, da Lei Municipal nº 130/2005, nos termos estabelecidos na sentença.

Da majoração da verba honorária

Conforme determina o artigo 85, § 11, do CPC, a majoração de verba honorária sucumbencial é cabível nos casos em que: a decisão recorrida tenha se dado sob a égide do novo CPC; ocorra o não conhecimento ou o não provimento do recurso; exista condenação em honorários advocatícios desde a origem. A norma abarca o caso em apreço porquanto a sentença reconhece a sucumbência recíproca e contempla condenação do Município em honorários advocatícios na monta de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Considerando os limites estabelecidos no § 11 do art. 85 do CPC, a majoração deve ser feita levando em conta os honorários fixados anteriormente, observados, na espécie, os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal, qual seja, o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do valor atualizado da condenação.

Assim, levando em conta o trabalho adicional do patrono dos apelados na fase recursal, majoro para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação os honorários a serem arcados pelo Município.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao apelo, para manter a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e majorar a verba honorária, a teor do § 11 do art. 85 do CPC. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 08 de maio de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 23/05/2023